Tribunal: STF
Processo: HC 196915
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thaisa Monari Claro de Matos e outro, em favor de Caio Cesar Rosa de Brito, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 624.304/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIO CESAR ROSA DE BRITO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Agravo em Execução n. 1.526.030-9). 
    Consta dos autos que o Juízo das Execuções Criminais homologou a ocorrência de falta grave praticada pelo paciente (e-STJ fl. 29). 
    A defesa, então, insatisfeita, interpôs agravo em execução perante a Corte estadual. O Tribunal, contudo, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 51): 
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — FALTA GRAVE — RECONHECIMENTO DA PRÁTICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REALIZADO NA UNIDADE PRISIONAL — JUIZO DA EXECUÇÃO QUE HOMOLOGA RESULTADO DA APUARAÇÃO E RECONHECE A PRÁTICA DE FALTA PELO AGRAVADO — POSSIBILIDADE — PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO — OBSERVÂNCIA — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — INOCORRÊNCIA APENADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO — DECISÃO MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO. 
    Neste mandamus, os impetrantes apontam cerceamento de defesa no PAD, uma vez que, mesmo em juízo, não houve intimação da defensoria pública para realizar defesa em favor do paciente, bem como não houve a audiência de justificação – FALTA DE ASSINATURA DE ADVOGADO NA OITIVA E FALTA DE INDICAÇÃO DO ADVOGADO NA ATA. 
    Alegam que houve falta de fundamentação concreta na decisão que aplicou a falta grave. Explica que a autoridade teria deixado de considerar o crime do tráfico de drogas como crime único, ensejando em condenação desproporcional ao paciente. 
    Acusam ocorrência de prescrição para apuração da falta grave, uma vez que a referida infração ocorreu no ano de 2015, tendo já transcorrido mais de 5 (cinco) anos após a prática da suposta falta. 
    Por todo o exposto, pedem, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade do PAD. (eDOC 2)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Opostos embargos de declaração, o Ministro os rejeitou. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Na espécie, o Juiz da execução homologou a falta grave do paciente da seguinte forma, no que interessa (e-STJ fl. 29): 
    1 – Considerando o contido à sequência 31, de onde se extrai que o sentenciado fora sancionado com falta grave em procedimento disciplinar administrativo no qual lhe foram assegurados o contraditório e ampla defesa (autodefesa e defesa técnica) – o que dispensa novo contraditório em juízo – homologo a falta grave para que produza seus efeitos legais. 
    2 – Já estando o sentenciado no regime mais gravoso (fechado), deixo de determinar a regressão de regime, nos termos do art. 118 da Lei 7.210/84. 
    O Tribunal, diante da alegação defensiva de nulidade do PAD e da fundamentação do Juízo, assim julgou (e-STJ fl. 53): 
    [...] da análise dos autos de execução de pena sob n.° 0039116- 04.2010.8.16.0014, exsurge que a realização do referido procedimento administrativo disciplinar no qual se apurou a falta grave praticado pelo Réu (mov. 31.1), se deu perante conselho disciplinar formado e atuante no interior da Penitenciária Estadual de Londrina (PEL), oportunidade na qual o Agravante foi ouvido e devidamente assistido em todos os atos por sua advogada dativa (Dra. Alessandra Trevisan — OABPR n°. 45.124). 
    Dessa forma, conforme se depreende dos autos, observa-se que não houve a aludida nulidade, nem mesmo violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, os quais foram devidamente resguardados em favor do Agravante. 
    De fato, conforme consignou a autoridade coatora, consta dos autos a ata do Conselho Disciplinar, que, no dia 18/12/2015, aplicou ao paciente falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP (posse de aparelho celular). No documento, há várias assinaturas, dentre elas do advogado que estava presente (e-STJ fl. 48). 
    Consta, ainda, na declaração do dia 27/10/2015, que a advogada Alessandra Ferreira havia sido nomeada pelo Juiz da execução para patrocinar a causa dos internos no PAD perante o Conselho Disciplinar (e-STJ fls. 45/46). 
    Assim, não há que falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa. 
    No que concerne à falta de audiência de justificação, de acordo com o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, ela é prescindível se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e não houver regressão de regime: 
    […]
    No caso, como visto, a falta grave do apenado foi apurada mediante regular Procedimento Administrativo, sem regressão de regime, uma vez que o paciente já estava no regime fechado, como consignou o Juízo, em sua decisão transcrita acima. 
    Sobre a alegada ausência de fundamentação concreta na decisão do Juízo, porque ele teria deixado de considerar o crime do tráfico de drogas como crime único, e a prescrição da falta grave, nada pronunciou o Tribunal, não podendo esta Corte julgar os assuntos de forma direta, sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 2)
    No ponto, a jurisprudência desta Corte coincide com o entendimento do STJ, verbis:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental. (AgR no HC 150.745, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2019)
    Ademais, não prospera a tese de nulidade da sessão por ausência do nome do advogado e número de inscrição da OAB, porquanto ambos estão na respectiva ata do conselho disciplinar: Dra Rosielma dos Sabtos Lopes, OAB/PR 75.585. (eDOC 5, p. 9)
    Da decisão do conselho, tomaram ciência o paciente e seu defensor. (eDOC 5, p. 8)
    Por fim, a decisão administrativa foi submetida a controle pelo Poder Judiciário que, em sede de agravo em execução, confirmou a decisão homologatória da falta grave por meio de decisão amplamente fundamentada e que não padece de qualquer vício.
    Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (artigo 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente